Tribunal: TJMT
Processo: 1084349-93.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084349-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PEDRINA BENEDITA DA SILVA - CPF: 616.537.131-00 (RECORRIDO), WENDER DA SILVA - CPF: 054.160.811-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA PLURIMENSAL. SENTENÇA QUE DETERMINOU O REFATURAMENTO DA FATURA DISCUTIDA. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OU NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A cobrança de valores excessivos e desproporcionais ao histórico de consumo da unidade consumidora, sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço, ensejando a revisão das faturas com base na média de consumo dos meses anteriores.

2.

Não comprovada conduta ilícita da concessionária nem demonstrado abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, a mera cobrança, desacompanhada de corte ou negativação, não enseja indenização por danos morais.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial para:

a) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, cancelando-se qualquer cobrança relacionada ao valor impugnado.

b) DETERMINAR a parte ré que promova a revisão das faturas dos meses de setembro e outubro de 2024, tomando por base a média aritmética dos seis meses anteriores ao consumo atípico, informando nos autos o valor apurado.

c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir desta data e acrescida de juros de mora segundo a taxa legal desde a citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

Na origem, o recorrido alegou cobrança excessiva de energia elétrica, requerendo o refaturamento de contas e a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais.

A sentença reconheceu a inexistência das faturas de setembro e outubro de 2024, determinando sua revisão com base na média de consumo dos 06 meses anteriores. Por fim, condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A recorrente insurge-se contra a sentença, requerendo a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução da condenação por danos morais, alegando ausência de ato ilícito, inexistência de negativação ou interrupção de serviço, e a legalidade do procedimento de cobrança, nos termos da Resolução ANEEL n.º 1000/21.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar falha na prestação de serviços e se há o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

A análise do histórico de consumo apresentado pela parte ré (ID. 183940439) evidencia a desproporcionalidade dos valores cobrados nos meses impugnados, quando comparados à média de consumo registrada nos meses anteriores.

Verifico que, antes dos meses questionados, as leituras feitas de forma plurimensal não apontavam aumento abrupto no consumo. Além disso, a vistoria realizada no medidor (ID. 183940435) não constatou qualquer irregularidade na leitura e faturamento do cliente.

Diante desse cenário, concluo que a parte ré não apresentou justificativa plausível para o aumento expressivo na fatura, o que configura falha na prestação do serviço.

[...]

Portanto, são verossímeis as alegações da parte autora, impondo-se a retificação das faturas referentes aos meses de setembro e outubro de 2024, com base na média aritmética dos seis meses anteriores ao consumo atípico.

No tocante ao dano moral, a simples cobrança acima da média não configura, por si só, ato ilícito indenizável. Contudo, no presente caso, verifica-se que a cobrança indevida resultou no protesto e negativação do nome da parte autora junto aos órgãos de restrição ao crédito. Tal circunstância caracteriza violação aos direitos de personalidade, ultrapassando o mero dissabor cotidiano e ensejando indenização por danos morais.

A propósito, o entendimento consolidado pela jurisprudência é no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, decorrente de cobrança injustificada, acarreta o dever de indenizar: "A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo sofrido."

Diante disso, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento ilícito da parte autora, mas suficiente para inibir a reiteração da conduta ilícita por parte da ré.

[...]”

Inicialmente, cumpre observar que as faturas de setembro e outubro de 2024 foram objetos de acerto de leitura, em razão de medições por média realizadas nos meses anteriores, procedimento amparado pela
Resolução ANEEL nº 1000/21
, que autoriza o faturamento plurimensal em unidades consumidoras (art. 289).

No que tange à cobrança das faturas questionadas, verifico que a sentença recorrida acertadamente reconheceu a falha na prestação do serviço. Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, a unidade consumidora da autora apresentou um histórico de consumo médio entre 30 e 220 kWh, com valores que variavam entre R$ 150,00 e R$ 230,00. Contudo, nos meses de setembro e outubro de 2024, houve um aumento abrupto e desproporcional nas faturas, sem qualquer justificativa plausível.

Ademais, conforme histórico juntado pela própria recorrente, observa-se que as faturas posteriores ao período questionado voltaram a média de consumo da autora (id. 310036894), o que evidencia a falha na prestação do serviço.

Neste sentido, é o entendimento dessa Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o consumo apurado na residência da consumidora é divergente da sua média de consumo e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.
No caso dos autos mesmo as faturas sendo contestadas administrativamente, o nome da consumidora foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito e o serviço de energia elétrica foi suspenso, fato que gera dever de indenizar in re ipsa.

(N.U 1070084-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Quanto ao
dano moral
, entendo que não restaram configurados os requisitos necessários à sua configuração:
ato ilícito, dano e nexo causal
. A jurisprudência é firme ao considerar que
mero envio de fatura com valor elevado
, sem interrupção de serviço, negativação indevida ou outra medida vexatória,
não enseja indenização por danos morais
, constituindo apenas
mero aborrecimento
, ainda que significativo.

A parte recorrida não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade. Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima, de modo que não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do instituto.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ENERGISA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 1000/2021 IMPUGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência que reconheceu a regularidade na prestação de serviços, e procedimento de aferição de irregularidade no medidor, mantendo o débito devido.

2. Pretensão recursal da reclamante pugnando pelo reconhecimento de inexigibilidade de multa por recuperação do consumo ante a irregularidade do TOI, evidenciada falha na prestação de serviços, e deferimento dos danos morais.

3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL).

4. Não se pode imputar ao consumidor o dever de comprovar que não violou o medidor de energia elétrica, porquanto aludido ônus é da empresa Recorrida.

5. Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor ou responsável presente, e não comprovado o recebimento do AR no prazo estipulado pela resolução - em total ofensa ao direito de defesa, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência dos débitos objurgados, medida que de rigor se impõe.

6. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a suspensão do serviço essencial ou a inserção do seu nome nas entidades de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há se falar em danos extrapatrimoniais.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1008530-18.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - COBRANÇA DE FATURA COM CARÁTER DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA NÃO APRESENTADO - COBRANÇA IRREGULAR - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de incompetência rejeitada, pois não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

2. É legitima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

3. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5. Não comprovada à regularidade dos débitos, torna-se inexigível a fatura de recuperação de consumo, como determinado na sentença.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1031237-14.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 09/07/2023)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso segue o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA – RECONHECIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EMISSÃO DE NOVA FATURA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.
A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral, se não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito
. (TJ-MT, N.U 0003019-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

A alegação de “desvio produtivo do consumidor” carece de comprovação concreta de prejuízo relevante decorrente da atuação da concessionária, não configurando fundamento suficiente para o reconhecimento de dano moral.

Nesse contexto, considerando que não houve suspensão do fornecimento, não houve negativação, nem mesmo notificação com teor ofensivo ou humilhante, inexiste respaldo para a condenação imposta.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida para afastar a condenação em danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025